Tribunal: TJES
Processo: 5015011-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015011-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANCY MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: Paulo Cesar Coelho

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. IDOSA. CONDIÇÃO FINANCEIRA E DE SAÚDE COMPROMETIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de despejo movida em face de Paulo Cesar Coelho. A agravante, idosa de 87 anos, alega que sua única fonte de renda, além do aluguel inadimplido do imóvel objeto da ação, é um benefício de aproximadamente R$ 1.200,00, insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça desrespeitou o art. 99, § 2º, do CPC, ao não oportunizar comprovação de insuficiência de recursos; (ii) determinar se a agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não infringe o art. 99, § 2º, do CPC, pois a negativa do benefício foi precedida de intimação para comprovar a insuficiência de recursos, conforme despacho nos autos originários.

A declaração de incapacidade de pagamento das custas apresentada pela agravante goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos que comprovem situação financeira incompatível com o benefício pleiteado, o que não ocorre no presente caso.

A agravante, com 87 anos, enfrenta mobilidade reduzida em decorrência de AVC e possui quadro de Alzheimer, o que aumenta seus gastos mensais com medicamentos e cuidados especiais, reforçando sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira somente pode ser afastada por elementos concretos nos autos que comprovem a capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A condição de saúde e a idade avançada da requerente são fatores relevantes que se somam à ausência de indícios de capacidade financeira, justificando a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2295253-94.2023.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, j. 06/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015011-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NANCY MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PAULO CESAR COELHO

JUÍZO PROLATOR: 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Dr.ª Katia Toribio Laghi Laranja

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NANCY MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 6906942, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça pleiteada pela agravante na inicial da ação de despejo que move em face de
PAULO CESAR COELHO
.

Nas razões recursais de evento ID. nº 6906431, a agravante alega, em síntese, que:
(I)
o benefício foi indeferido com inobservância do art. 99, § 2º, do CPC, que determina a prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça;
(II)
a parte agravante, que conta com 87 (oitenta e sete) anos, recebia apenas um valor de benefício, que se encontra bloqueado. Recebia, também, aluguel do ponto comercial no valor de R$ 800,00, o qual vem sendo inadimplido pelo agravado;
(III)
a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Com amparo nesses fundamentos e no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça pleiteada na origem.

Decisão concessiva da antecipação de tutela recursal proferida no evento ID. n.º 7004159.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o agravado se manteve inerte.

De partida, verifica-se que não procede a alegação de que o indeferimento da benesse se deu com inobservância do art. 99, § 2º, do CPC, pois a negativa foi precedida de intimação da parte autora/agravante para comprovar adequadamente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, vide despacho de ID. n.º 32864019 dos autos originários.

Prosseguindo, destaca-se que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais milita em favor daquela que a alega, de modo que os benefícios da gratuidade da justiça só podem ser indeferidos quando houver elementos nos autos que afastem tal presunção.

Nesta hipótese, os documentos apresentados pela agravante, idosa com 87 anos de idade, não demonstram que sua condição financeira é incompatível com a benesse pleiteada, sobretudo porque recebe proventos de cerca de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), além do aluguel mensal do imóvel objeto da demanda originária, que vem sendo inadimplido (resulta daí o ajuizamento da ação de despejo), reduzindo a sua capacidade financeira.

Neste exame meritório, tal como se deu na decisão inaugural, não se vislumbra a presença de outros elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegação prestada pela agravante no sentido de que o pagamento das custas prejudicará a sua subsistência, até mesmo porquanto o agravado, apesar de intimado, não se manifestou nos autos de maneira a infirmar a presunção que milita em favor da agravante.

Denota-se, ainda, do laudo de evento ID. n.º 6906740, que a recorrente possui quadro de mobilidade reduzida decorrente de sequelas de AVC, associado a quadro de doença de Alzheimer, circunstâncias que denotam uma possibilidade de maiores dispêndios mensais com medicamentos, além, é claro, dos gastos que já são comuns às pessoas em idade avançada. Nesse sentido:

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PERDAS E DANOS –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– Benefício postulado pela requerente – Indeferimento –
Prova da situação financeira da recorrente que, no entanto, atende a regra do artigo 5º, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante da renda mensal percebida (proventos de aposentadoria pelo INSS que, efetuados os descontos a título de empréstimo, resultam em renda líquida no valor inferior a 3 salários mínimos)
–
Cuida-se ainda de pessoa idosa e que faz uso de medicamentos, possuindo gastos com cuidador e despesas inerentes à sua condição - Circunstâncias indicativas de que não reúne a recorrente condições de suportar o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento
– Indeferimento da gratuidade que somente se sustenta se preenchidos os requisitos do § 2º do art. 99 do CPC, sendo inversa a situação da agravante – Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2295253-94.2023.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Descalvado - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/11/2023; Data de Registro: 06/11/2023) (destaquei)

Por tais razões, conclui-se pelo preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício de gratuidade da justiça, impondo-se o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, concedendo à agravante o benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida, concedendo à agravante o benefício de gratuidade da justiça.